Tribunal: TJDFT
Processo: 0721370-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721370-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. AGRAVADO: CARLOS JOSE CAVALCANTE JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA contra a r. decisão (id 47315308), mantida após a oposição de embargos de declaração (id 47315760), proferida nos autos da Ação de Obrigação de fazer c/c Indenizatória no 0707726-28.2022.8.07.0006, ajuizada por CARLOS JOSÉ CAVALCANTE JUNIOR, que declinou da competência para uma das Varas da Justiça do Trabalho da 10a Região (Brasília/DF). Em suas razões, a agravante aduz, em suma, que o autor/agravado atuava como prestador independente no serviço de transporte de passageiros por meio da sua plataforma, inexistindo os requisitos caracterizadores de vínculo de emprego, conforme jurisprudência do STJ e do STF. Na ocasião, tece longo arrazoado acerca do tema para sustentar a tese de que atua por meio de aplicativo de celular, sendo responsável somente por promover a aproximação entre os motoristas/entregadores independentes e usuários, logo ressalta que a relação jurídica estabelecida com o agravado é de natureza civil regida pela autonomia privada, nos termos dos artigos 421 e seguintes e 186 do Código Civil. Assevera ainda, pela simples leitura da petição inicial, que o agravado não pretende o reconhecimento de vínculo empregatício e tampouco requer o pagamento de verbas trabalhistas, inexistindo fundamento que justifique a atribuição da justiça laboral para examinar o caso. Dessa forma, alega que não há se falar em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda originária. Defende ainda a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, destacando a probabilidade do direito consoante a argumentação exposta, e o perigo de dano, ao argumento de que os autos serão enviados à Justiça do Trabalho. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso, concedendo-se o efeito suspensivo para obstar a remessa dos autos à Justiça do Trabalho, e, no mérito, reconhecer a inexistência de relação empregatícia entre as partes, determinando o regular prosseguimento do feito no juízo a quo. Preparo regular (id 47315767). É o relatório. DECIDO. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante refletem a plausibilidade do efeito suspensivo vindicado. Isso porque, além da relevante fundamentação devolvida à análise, vislumbra-se risco de dano grave ou de difícil reparação, assim como possível realização de atos processuais inúteis ou desnecessários, caso não se suspenda os efeitos da decisão recorrida, em razão do prosseguimento do feito e o envio dos autos à vara vinculada à Tribunal diverso. Desse modo, mostra-se mais prudente prestigiar o contraditório para verificar no mérito pelo Órgão Colegiado a necessidade da medida debatida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora